Tribunal: STF
Processo: HC 267056
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Inversão da ordem do interrogatório. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de I.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.004.521/PR  (evento 2, fls. 39-44).

O paciente foi condenado à pena de 12 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 22-32).

No presente writ, o Impetrante sustenta a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista a inversão da ordem do interrogatório do paciente, em afronta ao art. 400 do Código de Processo Penal. Aduz prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta “ainda que a nulidade não tenha sido alegada no momento propício, não há preclusão em matéria que afeta a ampla defesa e o contraditório, imune a qualquer limitação de tempo ou forma”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna o reconhecimento da nulidade apontada.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERROGATÓRIO DO RÉU. INVERSÃO. ART. 400 DO CPP. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.933.759/PR (relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023) , sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.114), fixou a seguinte tese: "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu." 
2. No caso, a não observância do dispositivo não implicou prejuízo à defesa, a qual não se opôs à realização do ato, realizado, inclusive, para imprimir maior celeridade ao andamento do processo, diante da necessidade da expedição de carta precatória para a oitiva da vítima e de sua genitora.
3. Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ocorrência de nulidade processual à seguinte consideração:

“A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 
Conforme explicitado anteriormente, a Corte local consignou o seguinte:
Preliminarmente, com a devida vênia, registro discordar do eminente Procurador de Justiça, não sendo o caso de declaração de nulidade do feito em virtude da inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal. 
Não restou demonstrado, ainda que minimamente, qualquer desvantagem à defesa, a qual sequer arguiu tal irregularidade. 
Conforme será melhor explorado, o recorrente negou totalmente a prática do fato, não havendo espaço para alegar eventual cerceamento de defesa.
Ademais, a instrução foi atípica, pois houve expedição de carta precatória para localização da vítima e de sua genitora, razão pela qual, repito, não se caracteriza o suscitado defeito. 
Portanto, in casu, não configurado prejuízo ao reprovado, necessária a mitigação do citado dispositivo legal, em homenagem à razoável duração do processo (fls. 566-567, grifei).
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.933.759/PR (relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.114), fixou a seguinte tese:
O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu (grifei).
Ressalto julgado, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da controvérsia:
[...] 1. Não obstante a regra geral de que o interrogatório do réu deva realizar-se ao final da instrução processual penal, o Plenário desta Corte já afirmou que 'determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo' (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 1º.2.2017), sem que tais circunstâncias gerem afronta ao art. 400 do CPP. 
2. Expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Precedentes. 
3. As instâncias ordinárias consignaram que a alegada nulidade não foi arguida por ocasião da audiência e nada foi pleiteado na fase processual do art. 402 do CPP. Ressalto que o requerimento de postergação do interrogatório não se confunde com a alegação de nulidade.
4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 
[...] 
(HC 228112 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s /n DIVULG 21-11-2023 PUBLIC 22-11-2023).
No caso, Tribunal de Justiça explicou a falta de demonstração de prejuízo à ampla defesa do réu e, nos termos dos julgados desta Corte:
[...] De fato, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)" (HC 184709 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-177 DIVULG 14- 07-2020 PUBLIC 15-07-2020; sem grifos no original). 
[...] 
(AgRg no HC n. 796.715/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, D Je de 5/3/2024). 
[...] 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.549.869/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024) . 
[...] não havendo a efetiva demonstração de prejuízo, pois não se apontou de que maneira a efetiva observância da norma em tela teria repercutido de forma benéfica na situação processual do acusado, sobretudo no caso em tela, em que o réu permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório, não há constrangimento ilegal resultante da feitura do interrogatório antes da devolução de carta precatória expedida para oitiva de testemunha da acusação. Incide, pois, a Súmula n. 83/STJ [...] 
(AgRg no REsp n. 2.038.482/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). 
[...] 
1. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o feito prosseguirá, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo-se à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado (HC 388.688/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017) ." (AgRg no REsp n. 1.791.285/TO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,6ª T., DJe de 11/5/2020) 2. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no HC n. 663.280/MS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, destaquei).
Por fim, conforme bem pontuou o parecer do Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins, "embora tenha ocorrido a inobservância da ordem prevista no art. 400 do CPP, esse ato não importou nenhum prejuízo à Defesa, a qual, inclusive, não se opôs à sua realização, tampouco apresentou impugnação nesse sentido" (fl. 638, grifei). Ainda, esclareceu que "o referido procedimento fora adotado, visando a imprimir maior celeridade ao feito, tendo em vista a necessidade de expedição de carta precatória para oitiva da vítima e da sua genitora" (fl. 638). 
Assim, reitero que, diante da ocorrência da preclusão e da falta de demonstração do prejuízo à defesa, deixo de reconhecer a nulidade suscitada.”

Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).

Ademais, ressalto que o ato dito coator também não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente